Tribunal: TJSP
Processo: 0000473-48.2006.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Roubo circunstanciado – Emprego de arma e concurso de agentes

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes da vítima – Validade
Nos crimes de roubo a palavra dos ofendidos é crucial não apenas à elucidação dos fatos em si, como para identificar seu autor e confirmar que a subtração teria ocorrido mediante emprego de violência ou de grave ameaça.

Roubo circunstanciado – Emprego de arma e concurso de agentes comprovados por meio da prova oral – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria de mais de um agente, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma. Em tais situações, a prova oral supre eventual ausência de laudo pericial e também é suficiente para comprovar que a prática dos fatos se deu em coautoria.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.